Tribunal: TJMT
Processo: 1005401-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005401-72.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Prescrição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), NILDA DA SILVA ALVES - CPF: 570.223.211-91 (PACIENTE), ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (PACIENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LOPES FILHO - CPF: 161.197.039-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABNADABE QUINTANILHA FAILDE - CPF: 486.584.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 553.867.929-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA MARIA DA CRUZ SILVA - CPF: 651.415.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005401-72.2026.8.11.0000

PACIENTE: NILDA DA SILVA ALVES, ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO
IMPETRANTE: CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que rejeitou a tese de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, suscitada em resposta à acusação, determinando o regular prosseguimento da ação penal instaurada para apuração dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, considerado o lapso temporal entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, estaria configurada, diante da alegada incidência da redução prevista no art. 115 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. Para os delitos imputados, cuja pena máxima cominada em abstrato é de 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, III, do Código Penal, fixado em 12 (doze) anos.

4. O lapso entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, embora expressivo, não ultrapassa o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto em lei.

5. A incidência do redutor do art. 115 do Código Penal exige que o agente seja menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato ou maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

6. Ausentes tais requisitos, mantém-se íntegro o prazo prescricional de 12 (doze) anos, inexistindo constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal exige o preenchimento estrito das hipóteses legais, não sendo aplicável na ausência de comprovação de que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato ou maior de 70 (setenta) anos na data da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 115; 297; 304.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005401-72.2026.8.11.0000

PACIENTE: NILDA DA SILVA ALVES, ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO
IMPETRANTE: CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
NILDA DA SILVA ALVES
e
ULISSES ANTÔNIO DE CARVALHO NETO
, indicando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, no âmbito dos autos no 0011957-35.2013.8.11.0042, instaurados para apuração da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 304 e 297 do Código Penal, rejeitou a tese defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição, suscitada em resposta à acusação, determinando o regular prosseguimento da ação penal (cf. Id. n.o 345286391 – págs. 3/4).

A impetrante sustenta que a decisão ora impugnada, ao determinar o regular prosseguimento do feito, impõe constrangimento ilegal aos pacientes, que estariam sendo compelidos a se submeter a processo criminal por fatos cuja punibilidade já se encontrava extinta em momento anterior à própria prolação da decisão, haja vista que, considerada a pena máxima cominada em abstrato para as infrações imputadas – 6 (seis) anos de reclusão –, o prazo prescricional aplicável teria sido amplamente ultrapassado, superando quase o dobro do período legalmente previsto, diante do intervalo temporal verificado entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

À vista disso, requer seja reconhecida a extinção da punibilidade dos pacientes, em razão da prescrição da pretensão punitiva, determinando-se, por conseguinte, o imediato trancamento da ação penal.

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 345639391).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 346531852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 348694851).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005401-72.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado por ocasião da análise liminar da ordem,
a pretensão deduzida não se revela pertinente
.

Não obstante o considerável lapso temporal verificado entre a data dos fatos (21 de setembro de 2010) e o recebimento da denúncia (2 de agosto de 2022) – perfazendo 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias –, não se extrai dos autos qualquer circunstância apta a justificar a incidência do redutor descrito no art. 115 do Código Penal sobre o prazo prescricional de 12 (doze) anos do art. 109, III, do mesmo diploma, aplicável em razão da pena máxima de 6 (seis) anos abstratamente cominada aos delitos atribuídos aos pacientes.

Com efeito, a redução do prazo prescricional pela metade pressupõe a verificação de uma das circunstâncias pessoais taxativamente previstas no referido dispositivo legal:
ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato ou maior de 70 (setenta) anos na data da sentença
.

Todavia, da análise da exordial acusatória e dos documentos pessoais acostados, depreende-se que
nenhum dos pacientes preenche tais requisitos
, uma vez que, à época dos fatos, ambos já eram maiores de 21 (vinte e um) anos e, por ocasião da sentença – a qual ainda não foi proferida, o que impede, por ora, a aferição dessa condição –, tampouco contavam 70 (setenta) anos ou mais. Vejamos:

“4)
NILDA DA SILVA ALVES
, RG 0546756-0 SEJUSP/MT e CPF no 570.223.211-91, brasileira, divorciada, empresária, remuneração mensal não informada, nascida a 16/02/1967,
com 43 anos de idade à época do fato
, filha de Geris Alves e Ana Antônia da Silva Alves, residente e domiciliada na rua 647, quadra 22, casa 18, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT; telefone 65 3027-3649 e 65 9925-3809;

5)
ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO
, RG 1605622-1/SSP/MT e CPF no 012.033.501-80, brasileiro, amasiado, correspondente, com renda mensal não esclarecida; nascido a 11/11/1985,
com 24 anos de idade à época do fato
, filho de Nilda Alves de Carvalho e de Ulisses Antonio de Carvalho Filho, residente e domiciliada na rua 647, quadra 22, casa 18, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT; telefone 65 3027-3649 e 65 9925-3809, pelo cometimento do seguinte fato delituoso [...]”.

Não verificadas quaisquer das hipóteses contempladas no art. 115 do Código Penal
–
as quais autorizariam a redução pela metade do prazo prescricional
–
, preserva-se, em sua inteireza, o lapso de 12 (doze) anos estabelecido no art. 109, III, do mesmo diploma, não havendo, portanto, que se falar em extinção da punibilidade dos pacientes pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
NILDA DA SILVA ALVES
e
ULISSES ANTÔNIO DE CARVALHO NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026